Tribunal: TJMT
Processo: 1010232-10.2019.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. RELAÇÃO DE CONSUMO. TROCA DE PADRÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DE FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR. NEGATIVAÇÃO DEVIDA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Recurso inominado. Sentença de improcedência.
2. Propósito recursal para julgar procedentes os pedidos iniciais, ou seja, declaração de inexistência das faturas e condenação em dano moral.
3. O objeto de discussão são as faturas supostamente inexistentes referentes a Unidade Consumidora no 6/801567-9.
4. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, trata-se do risco do empreendimento.
5. A regra da inversão do ônus da prova em favor do consumidor não é absoluta, devendo ele, minimamente, provar os fatos constitutivos de seu direito.
6. Ainda que haja divergência quanto à validade da prova unilateral via "print" na tela do computador, o fato é que pode ser analisada de forma conjugada a outros elementos dos autos.
7. Impugnação das telas feita de forma genérica, sendo os documentos aptos a sustentar o alegado pela recorrida.
8. O recorrente apresentou projeto para alteração das instalações de nove unidades consumidoras residenciais em conjunto de medições agrupadas.
9. Alteração de padrão de monofásico para bifásico, contudo não restou demonstrada a solicitação pelo recorrente.
10. Restou demonstrado que a unidade consumidora no 6/801567-9 é referente ao padrão 3, já a unidade consumidora no 6/2727947-0 é referente a kitnet 1.
11. Ausência de demonstração de substituição de unidade consumidora.
12. Unidades consumidoras com número de CEP diferentes.
13. A ordem de serviço juntada aos autos trata-se de requisição de ligação nova com instalação de medidor, não se demonstrando que a unidade consumidora no 6/801567-9 foi substituída pela UC no 6/2727947-0.
14. Recurso conhecido e improvido.
15. Sentença mantida nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/1995.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[PAULO ALVES DA SILVA - CPF: 080.289.741-04 (REPRESENTANTE), UBIRATAN BARBOSA DE MOURA - CPF: 823.113.741-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado em face da sentença de improcedência.

Em suas razões recursais, a parte afirma que solicitou a alteração da unidade consumidora 6/801567-7 de monofásica para bifásica, contudo a recorrida continuou a emitir faturas indevidas e incluiu seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, sendo todos os débitos referentes a essa unidade consumidora.

Assim, requer a declaração de inexistência dos débitos e condenação ao dano moral.

A recorrida pugna pela manutenção da sentença ao argumento de que houve o pedido de uma nova instalação de unidade consumidora.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O S V O G A I S

Recurso no: 1010232-10.2019.8.11.0001

Origem: Oitavo Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente: PAULO ALVES DA SILVA

Recorrido: ENERGISA S/A

Relator: Antônio Veloso Peleja Júnior

1a Vogal: Lúcia Peruffo

Data do julgamento: 28.07.2020

VOTO-VISTA

Colendos Pares,

Esta magistrada formulou pedido de vista na anterior sessão de julgamento e, após avaliar os fatos levados a julgamento, entende por acompanhar o voto do Relator, consoante as considerações que passa a fazer.

O caso posto a julgamento se refere a inscrição nos órgãos de proteção ao crédito em razão da alteração de Unidade Consumidora, o que estaria a render a emissão de faturas em duplicidade. Em suas razões recursais, a parte promovente, ora Recorrente, alega que solicitou a alteração da unidade consumidora 6/801567-9, relativa à quitinete 01, de monofásica para bifásica, recebendo o número 6/2727947-0, contudo a parte promovida, ora Recorrida, passou a emitir faturas em duplicidade e incluiu seu nome nos órgãos de proteção ao crédito por conta de dívidas da UC extinta, mesmo após reclamação administrativa. Alega que os débitos gerados em duplicidade são, todos, referentes a essa mesma unidade consumidora, relativa à quitinete 01.

A despeito do recurso interposto, se verifica que a parte promovente, ora Recorrente, alegou na inicial que possui 05 (cinco) quitinetes, no entanto, o projeto de alteração de instalações juntado em impugnação comprova se tratar de projeto relativo a 09 unidades consumidoras residenciais em conjunto de medições agrupadas, sendo a nova ligação realizada em março/2019.

Portanto, para melhor esclarecimento dos fatos e comprovação dos fatos constitutivos de direito, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, deveria a parte promovente ter feito a juntada das faturas de todas as unidades consumidoras, as quais restaram comprovadas serem 09 (nove) e não somente 05 (cinco). Assim, ao contrário do alegado, não estaria a haver cobranças em duplicidade, mas cobranças relativas a uma das outras 04 (quatro) unidades omitidas.

Aliás, como bem ressaltado pelo magistrado Relator, não há comprovação dos fatos constitutivos de direito, notadamente quanto ao suposto pedido de alteração da unidade consumidora de monofásico para bifásico, especialmente porque a parte promovida alega apenas ter havido novo pedido de ligação de unidade, conforme trecho do voto do relator que cito:

O recorrente (consumidor), em sede de impugnação, junta uma ordem de serviço referente ao endereço Avenida Allan Kardek, 345/ KIT 01 – Santa Izabel, Cuiabá/MT CEP 78025-456, contendo como serviço ligação nova com instalação de medidor, bem como projeto afim de alteração das instalações de 09 unidades consumidoras residenciais em conjunto de medições agrupadas. Já a recorrida junta, em sede de contestação, informações do sistema, prints de tela, em que consta o desligamento a pedido do cliente dia 20.05.2019, referente a UC 6/801567, padrão 3, bem como a solicitação de ligação nova com instalação para a quitinete 1.

O projeto juntado com a inicial informa a existência de 06 (seis) unidades consumidoras e adiciona 03 (três) unidades novas, divergindo do relato da inicial, mesmo porque a defesa foi apresentada no sentido de que houve pedido de desligamento da UC de número três e não de número um, como sustentado. Em contestação a parte Recorrida, diversamente da parte promovente, esclareceu que a UC 6/801567-9 é relativa ao padrão 03 e que a UC 6/2727947-0 é relativa à quitinete 01, o que não foi desconstituído mediante a juntada de faturas de todas as quitinetes, ônus do consumidor.

Aliás, destaca-se outro fato curioso, pois teria havido alteração do padrão 3 para a quitinete 1, o que exigiria a juntada de fatura de todas as unidades para comprovar os fatos narrados e demonstrar que a suposta cobrança em duplicidade não se refere a outra quitinete, mas sim que seria uma cobrança a mais, além do número de unidades, o que não restou comprovado.

Portanto, diante da ausência de verossimilhança das alegações inicias, bem como da omissão quanto ao número de unidades, bem ainda diante da ausência de prova do suposto pedido de alteração de fase, a improcedência se impõe.

Assim, diante do somatório das peculiaridades, entendo por acompanhar o voto do magistrado relator.

Pelo exposto, ACOMPANHO o voto do relator, na íntegra.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2020